Tribunal: TJMT
Processo: 1023647-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1023647-53.2025.8.11.0000
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON
PACIENTE: DANILO FERREIRA DANTAS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, delitos previstos na Lei no 10.826/2003 e associação criminosa, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da custódia cautelar, presença de predicados pessoais, afronta ao princípio da proporcionalidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na instrução criminal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (iii) estabelecer se predicados pessoais e a alegada desproporcionalidade da custódia autorizam a revogação da prisão; (iv) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A demora na instrução processual revela-se justificada pela pluralidade de réus, diversidade de advogados e multiplicidade de incidentes e recursos, não havendo desídia judicial, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais e pela atuação em associação criminosa.
A existência de predicados pessoais não prevalece sobre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo quando demonstrada a reincidência ou habitualidade delitiva.
O princípio da proporcionalidade não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inviável prever o regime inicial de cumprimento de pena em sede de habeas corpus.
A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo deve ser aferido com base na razoabilidade, sendo admissível maior duração da instrução quando houver pluralidade de réus e incidentes processuais. 2. A presença de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Predicados pessoais não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. O princípio da proporcionalidade não se aplica para revogar a prisão preventiva quando o regime inicial de pena é incerto. 5. A existência dos requisitos da prisão preventiva impede a substituição por medidas cautelares diversas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 55, § 3o; 312; 313; 316, parágrafo único; 319. Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 55, § 3o. Lei no 10.826/2003, arts. 12, 14 e 17.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023647-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), DANILO FERREIRA DANTAS - CPF: 071.358.561-71 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, delitos previstos na Lei no 10.826/2003 e associação criminosa, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da custódia cautelar, presença de predicados pessoais, afronta ao princípio da proporcionalidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na instrução criminal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (iii) estabelecer se predicados pessoais e a alegada desproporcionalidade da custódia autorizam a revogação da prisão; (iv) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora na instrução processual revela-se justificada pela pluralidade de réus, diversidade de advogados e multiplicidade de incidentes e recursos, não havendo desídia judicial, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais e pela atuação em associação criminosa.

A existência de predicados pessoais não prevalece sobre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo quando demonstrada a reincidência ou habitualidade delitiva.

O princípio da proporcionalidade não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inviável prever o regime inicial de cumprimento de pena em sede de habeas corpus.

A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo deve ser aferido com base na razoabilidade, sendo admissível maior duração da instrução quando houver pluralidade de réus e incidentes processuais. 2. A presença de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Predicados pessoais não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. O princípio da proporcionalidade não se aplica para revogar a prisão preventiva quando o regime inicial de pena é incerto. 5. A existência dos requisitos da prisão preventiva impede a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 55, § 3o; 312; 313; 316, parágrafo único; 319. Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 55, § 3o. Lei no 10.826/2003, arts. 12, 14 e 17.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela causídica, DRA. CAMILA MICHELON, em favor de DANILO FERREIRA DANTAS, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, tendo o paciente, sido preso, pela suposta prática dos crimes de Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa nos autos no. 1000936-10.2024.8.11.0026.

Destaca que mesmo após o transcurso de mais de 10 meses, o paciente encontra-se preso e, não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, situação que configura flagrante constrangimento ilegal.

Afirma que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Brada que o paciente possui predicados pessoais que lhe franqueiam a liberdade provisória.

Afirma que a segregação cautelar do paciente, fere o princípio da proporcionalidade, vez que caso seja condenado, o regime inicial de cumprimento de pena, não será o mais gravoso, bem como, o tempo em que se encontra segregado, possivelmente já teria cumprido 1/3 da pena em tese que lhe será aplicada em caso de condenação.

Anseia que na impossibilidade da concessão da liberdade, que seja concedida ao paciente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pretendem ainda a concessão da ordem em favor do paciente.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O pleito liminar por se confundir com o próprio mérito do writ, foi afastado, para a pretensão fosse julgada em seu conteúdo meritório.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Roberto Aparecido Turin, é pela
denegação da ordem
, assim ementando:

“Paciente preso pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da 11.343/2006, artigo 288 do Código Penal e artigo 12, 14 e 17 da Lei 10.826/03. – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da preventiva – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível –– Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito e reiteração delitiva– O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que após muito analisar os presentes autos, concluo que de fato, a ordem não deve ser concedida.

O magistrado, tido como autoridade coatora, ao prestar informações, as detalhou nos seguintes termos:

“A prisão dos denunciados foi decretada no dia 07/08/2024, por este juízo após ser deflagrada a operação Reprise 2, (autos no 1000694-51.2024.8.11.026).

No dia 02/10/2024, este juízo por entender que havia indícios da prática do delito de integrar organização criminosa determinou a remessa do feito para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

No dia 29/10/2024, aquele juízo remeteu novamente os autos a este juízo, para uma melhor análise acerca da competência, uma vez que não havia comprovação da prática de crimes por uma organização criminosa.

Desse modo, no dia 07/11/2024, foi oferecida denunciada em face dos denunciados acima mencionados.

A denúncia foi recebida em 18/11/2024.

No dia 26/11/2024, este juízo determinou a notificação dos acusados.

Desse modo, no dia 05/12/2024, a Defensoria Pública informou que o denunciado Danilo constituiu advogado, Dr. Valnei da Silva Araújo (id. 177721056).

No dia 06/12/2024, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado Jonathan André Souza.

No dia 07/12/2024, a defesa do denunciado Danilo Ferreira Dantas, apresentou resposta à acusação, bem como no dia 11/12/2024, a defesa do acusado renunciou o mandato.

No dia 11/12/2024, o Ministério Público manifestou pelo deferimento da instauração de incidente de insanidade mental em relação ao acusado Jhonatan Andre Souza, pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Jhonatan. Na mesma oportunidade, fez apontamento quanto aos demais réus.

No dia 16/12/2024, este juízo deferiu a concessão de incidente de insanidade mental em relação ao réu Jhonatan André Souza e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia 19/12/2024, o denunciado Danilo constituiu outro advogado, Dr. Wolban Miller Sanches Miguel.

No dia 12/01/2025, a defesa do denunciado manifestou requerendo a revogação da prisão preventiva do denunciado Danilo.

No dia 17/01/2025, os denunciado Leonardo, Jhonatan Dias de Oliveira e Joao Vitor Neves, apresentou resposta à acusação (id. 180988860).

No dia 16/02/2025, a defesa do denunciado Marcos Paulo Almeida Santos, apresentou resposta à acusação.

No dia 20/02/2025, este juízo determinou a intimação por edital do denunciado Josimar Souza Mateus, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado Danilo Ferreira Dantas, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar do denunciado João Vitor Neves da Silva, e a manteve as prisões dos denunciados: Gabriel Schroeder Costa, Marcos Paulo Almeida Santos, Jhonatan Dias de Oliveira, Felipe Natan Nascimento Silva, João Vitor Neves da Silva, Jonathan Andre Souza e Leonardo Pereira Martins.

No dia 24/02/2025, a Defensoria Público apresentou resposta á acusação em favor do denunciado Jonathan Andre Souza.

No dia 18/03/2025, foi expedido edital de notificação em nome do réu Josimar Souza Mateus.

No dia 26/03/2025, o denunciado Felipe Natan Nascimento Silva apresentou defesa prévia.

No dia 23 de abril de 2025, diante da
ausência de apresentação de defesa preliminar
pelo denunciado
Josimar Souza Mateus,
este Juízo determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 55, §3o, da Lei no 11.343/2006.

No dia 25/04/2025, a defesa do réu Josimar Souza Mateus apresentou defesa prévia.

No dia 06/05/2025, este juízo proferiu uma decisão judicial a qual analisou as preliminares suscitadas pela defesa dos denunciados, rejeitou a denúncia quanto aos delitos dispostos nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/06 e artigo 33 da Lei 11.343/06, recebeu a denúncia quanto aos demais crimes, e determinou a citação dos denunciados para responderam á acusação nos seguintes termos:

No dia 12/05/2025, o denunciado Danilo Ferreira Dantas apresentou resposta à acusação.

No dia 12/05/2025, o denunciado Josimar Souza Mateus apresentou resposta à acusação.

No dia 23/05/2025, este juízo reavaliou a prisão preventiva decretada em face dos denunciados e manteve, nos seguintes termos:

(...)

No dia 23/05/2025, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida.

Em 02/06/2025, este Juízo recebeu o recurso interposto e determinou a intimação das partes para apresentação de razões e contrarrazões recursais, a fim de viabilizar o juízo de retratação.

No dia 06/06/2025, a defesa do réu Gabriel Schroeder Costa requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado.

No dia 16/06/2025, o Ministério Público apresentou razões recursais.

No dia 25/06/2025 houve renúncia do causídico que representava o denunciado Danilo Ferreira Dantas.

No dia 26/06/2025, houve pedido de habilitação da causídica Camila Michelon OAB/MT no 32.641/O, para representar o denunciado Danilo Ferreira Dantas.

No dia 30/06/2025 adveio pedido de revogação da prisão preventiva em favor do denunciado Danilo Ferreira Dantas.

No dia 15/07/2025, este juízo indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva requerido pela defesa dos acusados Gabriel Schroeder Costa e Danilo Ferreira Dantas, nos seguintes termos:

(...)

No dia 18/07/2025, a defesa do denunciado Felipe Natan apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito.

No dia 21/07/2025, a defesa do denunciado Gabriel Schroeder Costa apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito.

Por fim, informo que o feito aguarda a apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito por parte da defesa do denunciado Marcos Paulo Almeida Santos. (...)” (sic)

Observa-se que
os autos contam com 09 (nove) denunciados
, representados por patronos distintos, com interposição de vários pedidos e recurso em sentido estrito, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável.

Analisando os autos, com as informações disponíveis, observo que não há, qualquer curso estranho ou possuidor de atrasos, sendo que o próprio impetrante trouxe informações pertinentes ao presente habeas corpus, evidenciando que os prazos e procedimentos vieram sendo respeitados pelo juízo de origem.

Assim, não observo qualquer medida protelatória ou tumultuada que poderia impingir um caráter vagaroso a instrução criminal apresentada pelo paciente/acusado, excesso que se alega não prospera dado a complexidade da lide que envolve uma plêiade de agentes, que se pode considerá-los "famosos" na pratica, em tese, de fatos criminosos graves com reflexo na ordem pública e social.

Sustenta o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, é desfundamentada, não guardando conexão com a realidade dos autos.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, se deu nos seguintes moldes:

“(...) Em atenção ao parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei no 13.964/19, que determina a revisão de oficio das prisões com mais de 90 (noventa) dias, PROCEDO à reanálise dos pressupostos da prisão preventiva imposta aos réus deste processo.

Desse modo, verifica-se que os réus tiveram a prisão preventiva decretada no dia 07/08/2024, por este juízo, após ser deflagrada a operação Reprise 2, (autos no 1000694-51.2024.8.11.026).

Em detida análise dos autos, tenho que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos agentes mantem-se incólume. Constata-se que da data da prisão dos acusados, até o presente momento não foram apresentados novos elementos capazes de infirmem os fundamentos da prisão preventiva.

Verifico que a prisão cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa dos agentes, uma vez que há fortes indícios de pertencerem a uma associação criminosa voltada para a prática de diversos crimes, dentre eles o tráfico de drogas, comércio de armas de fogo, entre outros.

Quanto ao denunciado Gabriel Schroeder Costa, verifico que recentemente foi condenado pela prática do delito de roubo, a uma pena de 9 (nove) anos de reclusão, nos autos no 1000336-86.2024.8.11.0026, bem como já respondeu a outros processos criminais (1000068-32.2024.8.11.0026 e 1001010-35.2022.8.11.0026).

O denunciado Marcos Paulo ostenta uma extensa ficha criminal, dentre os processos, responde ao executivo de pena no 0024006-93.2018.8.11.0055 (SEEU) e ação penal no 1017346-32.2023.8.11.0042, acusado da prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e integrar organização criminosa.

Quanto ao denunciado Jhonatan Dias de Oliveira, o réu é apontado como um dos líderes da associação criminosa atuante nessa municipalidade, atuando como braço direito de Marcos Paulo, conforme investigações conduzidas no Inquérito Policial PJE no 1003470-73.2024.8.11.0042, movida pela 7a Vara de Cuiabá).

Em relação ao denunciado João Vitor Neves da Silva, o réu ostenta executivo de pena no 2000075-66.2021.811.0008 (SEEU), e responde a diversas ações penais (1003470-73.2024.8.11.0042, 0001220-31.2020.8.11.0008).

O réu Leonardo Pereira Martins, verifico que recentemente foi condenado por este juízo, pela prática de crime de roubo, a pena de 08 (oito) anos e 6 meses de reclusão (autos no 1000336-86.2024.8.11.0026). Por fim, importante ressaltar que o denunciado responde aos processos no 1001051-85.2024.8.11.0008, 1001052-70.2024.8.11.0008 e 1000499-85.2023.8.11.0031.

Quanto ao réu Felipe Natan Nascimento Silva, registro que o denunciado responde as seguintes ações criminais: 1000428-64.2024.8.11.0026 e 1000428- 64.2024.8.11.0026.

Em relação ao denunciado Danilo Ferreira Dantas em consulta aos sistemas da justiça verifico que o autuado responde a outros processos, inclusive pelo delito de tráfico de drogas (1000924-30.2023.8.11.0026, 1000936- 10.2024.8.11.0026), não sendo exagero afirmar que o suspeito é voltado para a prática de delitos.

Por fim, quanto ao denunciado Jonathan Andre Souza, verifico que o denunciado trabalhava como gerente do estabelecimento de Gabriel e ao que tudo indica, se associava a ele para a traficância.

Sendo assim, entendo que a prisão cautelar faz necessária para garantia da ordem pública a fim de evitar a prática de novos delitos pelos agentes.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo no 6 do TJ/MT. Vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como por não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor dos denunciados Gabriel Schroeder Costa, Marcos Paulo Almeida Santos, Jhonatan Dias de Oliveira, Felipe Natan Nascimento Silva, João Vitor Neves da Silva, Jonathan Andre Souza, Danilo Ferreira Dantas e Leonardo Pereira Martins, MANTENHO AS PRISÕES, sob os fundamentos ora mencionados.

Por fim, AGUARDE-SE a apresentação da resposta à acusação pelos réus.” (sic)

Tem-se que a segregação cautelar do paciente foi baseada na necessidade de se garantir a ordem pública, destacando o juízo tido como autoridade coatora, a vida pretérita do paciente, constando que o paciente não é iniciante na prática delituosa, ostentando antecedentes pela prática de delitos da mesma espécie.

Dessa forma, plenamente legitima a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a alegação de que o paciente possui predicados pessoais que lhe credenciam a liberdade provisória, este ponto requer duas ponderações;

A primeira no sentido de que a presença de predicados pessoais não possuem força para sobrepor a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo que a presença de antecedentes que demonstram que o paciente não é iniciante da prática delitiva, inviabiliza qualquer argumento no sentido de tentar-se elevar alguma qualidade pessoal do segregado.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, inclusive com a juntada pelo impetrante, de que o paciente terá sua pena fixada em patamar, caso venha a ser condenado que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025